Tribunal: TJDFT
Processo: 0709793-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a decisão vergastada, os fatos alegados na inicial não estão devidamente demonstrados nos autos, de sorte que demandam dilação probatória para aferir eventual plausibilidade do direito. Os argumento e elementos de convencimento carreados não infirmam essa dedução do juízo.
2. Importa ressaltar que o próprio agravante incorre em comportamento contraditório ao afirmar que a assembleia não observou as frações ideais de cada imóvel e, em seguida, afirma que não foi respeitado o quórum de um quarto dos condôminos, porém sem apresentar as respectivas frações ideais. Por fim, sustentou que a plausibilidade do direito estaria evidenciada também pelo fato de outros três condôminos terem ajuizado ações semelhantes e nas quais pretendiam a impugnação da assembleia. Porém, o simples fato de outros interessados se insurgirem também em relação ao mesmo ato não constitui prova, mas, quando muito, reforço retórico argumentativo.
3. Dessa forma, não havendo provas efetivas das alegadas irregularidades, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso enquanto pressuposto para a concessão da tutela provisória.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.